Tribunal: TJDFT
Processo: 0707000-04.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0707000-04.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: BTR BRASILIA TRANSPORTES RODOVIARIO LTDA - ME, MAIKO DOUGLAS ALVES FARIAS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo BANCO BRADESCO SA (exequente) tendo por objeto decisão proferida pelo ilustre Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos da EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL ajuizada em face de BTR BRASÍLIA TRANSPORTES RODOVIÁRIO LTDA - ME e MAIKO DOUGLAS ALVES FARIAS, processo n. 0745691-21.2023.8.07.0001, na qual assim decidiu (ID 184022812 da origem): “Diante da observação da zelosa Secretaria (ID 184007926), reconsidero os termos do despacho de ID 183064688, a fim de que nele passe a constar: Vê-se no ID 182834189 que as partes convencionaram a suspensão do processo. Defiro a suspensão do processo até 28/6/2024 (seis meses a partir da juntada do acordo). Fica o credor intimado de que, havendo inadimplemento neste período, deverá peticionar postulando a retomada da execução. Não havendo manifestação do credor durante este período, retornem conclusos, independentemente de qualquer outra intimação. Anotado o comparecimento espontâneo do executado Maiko Douglas (ID 182834189).” Inconformado, o exequente recorre. Diz que, na origem, foi homologado acordo celebrado entre as partes, e suspenso o processo por seis meses. Alega que, na espécie, a suspensão deve ser pelo prazo de cumprimento do acordo, e não apenas por seis meses. Liminarmente requer seja concedido efeito suspensivo ativo, e, no mérito, o provimento do recurso, para que “seja anulada a decisão apenas na parte em que deixou de determinar a suspensão do processo pelo prazo requerido pelas partes para que, ocorrendo determinação, seja homologado o prazo de suspensão do processo pelo prazo requerido pelas partes, que é o prazo de duração do acordo.” Preparo no ID 56133564. É o relatório. Decido. Nesta fase recursal incipiente, a análise se limita ao pedido de efeito suspensivo. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Há de ser analisada a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. Fazendo um juízo de prelibação sumária, a apropriada a este momento incipiente, verifico que as partes celebraram acordo, o qual já fora homologado, e o processo de origem já está suspenso por seis meses, de certo que, antes que se encerre a suspensão já terá sido julgado o presente recurso, o qual é de rito bastante célere. Com efeito, constato que, muito embora não se afaste de plano a probabilidade de provimento do recurso, por outro lado, não se observa perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim, ausente requisito cumulativo e imprescindível a liminar pleiteada, de rigor o indeferimento. Isso posto, INDEFIRO a liminar. Intime-se a parte agravada, para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 26 de fevereiro de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator